Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702582-65.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ANA LUISA SERAFINI MACHADO RECORRIDOS: SABEMI SEGURADORA SA, CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatado que a apelação contém os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, a preliminar de não conhecimento deve ser rejeitada. 2. A demanda deve ser analisada à luz do direito consumerista, visto que Autora e Réu se amoldam aos conceitos previstos no caput dos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente. Nesse mesmo sentido, é o teor da Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 3. O colendo STJ “possui entendimento jurisprudencial no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé” (AgInt no AREsp 1696865/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021). 4. Garantido o contraditório com a oportunidade de apresentação das contrarrazões pelas Rés, o Parecer Técnico pode ser conhecido. 5. O presente caso envolve relação de consumo, que inclui como fornecedor todos os participantes da cadeia de serviços e atribui a eles responsabilidade solidária na reparação dos danos, nos termos dos arts. 3o e 7o, parágrafo único, do CDC. Desse modo, tratando-se as Rés de fornecedoras de serviço, deve ser reconhecida a legitimidade passiva de ambas. 6. Arguida a falsidade de assinatura pela Autora/Apelante, incumbia a ela, na forma do artigo 429, I, do CPC/15, produzir essa prova, ônus que não é atendido por mera exposição da questão, grafias e datas diferentes nos documentos. Logo, não há que falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide. 7. Além de a Apelante ter aceito a contraprestação contratual que cabia à credora, não se insurgindo contra o recebimento de tais valores, a perícia técnica juntada com o apelo consubstancia prova produzida unilateralmente pela Autora, fora do Juízo, tendo escolhido o profissional segundo os critérios que a ela mesmo convinha. 8. Ainda que se considere a referida perícia, as conclusões ali obtidas não são suficientes para invalidar as demais provas constantes dos autos, sobretudo o recebimento do crédito pela Autora. 9. Diante de gravação telefônica que demonstra a anuência da Autora aos termos que constam do contrato de aporte de consignado, bem como do descumprimento do ônus estabelecido no artigo 373, I, do CPC/15, inviável acolher pedido de nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes. 10. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega violação aos artigos 430, 431 e 432, todos do Código de Processo Civil, e 26 da Lei 10.931/2004, sustentando que, em réplica à contestação, arguiu a falsidade dos documentos acostados pela recorrida Sabemi, a qual não se manifestou acerca de tal arguição. Afirma que o indeferimento de produção de prova acarretou cerceamento de defesa, pois impediu demonstrar que a assinatura constante no contrato em discussão não é da recorrente. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, afirmando que a manutenção do julgado fere a tese fixada em sede de recursos especiais repetitivos, no julgamento do REsp 1.846.649-MA, tema 1.061 do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 430, 431 e 432, todos do CPC, e 26 da Lei 10.931/2004, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Cumpre ressaltar que, no caso concreto, o acórdão impugnado julgou em conformidade com o tema 1061 do STJ, cuja tese é a de que “nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro” (REsp 1.846.649-MA). Contudo, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que a recorrente não demonstrou a falsidade da assinatura em questão, assentando que “arguida a falsidade de assinatura pela Autora/Apelante, cabia a ela, na forma do artigo 429, I, do CPC/15, produzir essa prova, ônus que não é atendido por mera exposição da questão, grafias e datas diferentes nos documentos. Na espécie, o reconhecimento da falsidade documental exigia conhecimentos técnicos de perícia grafotécnica para elucidação da sustentada fraude, que não foi requerida nos moldes do artigo 429, I, do CPC/15. Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide era exigido, pois os documentos carreados aos autos se mostravam suficientes para esclarecer as questões suscitadas, e não acarretou cerceamento de defesa, uma vez que foi garantida à parte a oportunidade de produção de prova. (...) a alegação de fraude por falsidade de assinatura vinculada pela Recorrente não veio fundamentada em qualquer substrato probatório” (ID 37125355)(g.n.). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “não configura cerceamento de defesa, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o processo, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental. Além disso, a necessidade de produção de provas deve ser aferida pelo magistrado de origem com base no acervo fático-probatório constante dos autos, não sendo possível a revisão nesta instância especial, à luz do Enunciado n.o 7/STJ” (REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 27/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025